Tribunal: TJDFT
Processo: 0748961-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS PELO PARQUET EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. ARTIGO 20 DA LEI No 7.716/1989. PRATICAR, INDUZIR OU INCITAR A DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO DE RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO OU PROCEDÊNCIA NACIONAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXPRESSÃO DE CUNHO RACISTA DIRIGIDA À COLETIVIDADE DE PESSOAS. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS COLETIVOS.
1. A juntada de documentos na fase recursal não encontra óbice na legislação, uma vez que o artigo 231 do Código de Processo Penal dispõe que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, desde que ausente má-fé e observado o contraditório e a ampla defesa.
2. Nos termos do artigo 20 da Lei no 7.716/1989, configura crime resultantes de preconceito de raça ou de cor “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.
3. Para configuração do aludo delito exige-se, além do dolo, o elemento subjetivo específico consistente na vontade de discriminar. As condutas típicas descritas no artigo 20, caput, da Lei 7.716/89 não são direcionadas a uma vítima determinada, como ocorre na injúria racial, mas sim à coletividade, sendo exemplo de crime vago, definido pela doutrina como aqueles em que a ofensa é perpetrada contra a coletividade, de modo que o sujeito passivo é indeterminado.
4. No caso, a expressão empregada pelo acusado quando ministrava curso de reciclagem à profissionais de segurança privada, “eu conheço os alunos que tenho, onde tem negro e carioca só dá merda”, possui nítido caráter preconceituo, revelando menosprezo, subestima, desqualificação ou depreciação por parte dele para com pessoas pretas de forma generalizada, o que deve ser rechaçado, coibido, porque propaga a opressão racial, difundindo a ideia de que somente pessoas brancas são merecedoras de respeitabilidade social.
5. O fato do acusado se considerar negro não configura excludente do crime, sendo aspecto pessoal não influente para a caracterização do delito.
6. Considerando-se que os depoimentos do ofendido e da testemunha presencial colhidos na fase inquisitorial e em juízo foram seguros e harmônicos, sendo o conjunto probatório formado nos autos suficiente para comprovar que o acusado proferiu expressões generalizadas utilizando elementos de raça, demonstrando aversão a pessoas de pele negra como um todo, a reforma da r. sentença, com a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 20 da Lei no 7.716/1989 é medida que se impõe.
7. Consoante disposição elencada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. É possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos que, na hipótese, se mostra devida considerando a violação injusta e intolerável a valores éticos fundamentais da sociedade, causando indignação na consciência coletiva.
8. Apelação conhecida e provida. Rejeitada a preliminar suscitada pela defesa.